Tribunal: TJDFT
Processo: 0738878-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em repetição de indébito, em dobro, em virtude de fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de golpes praticado no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
4 – Cartão de crédito. Golpe da troca de cartão. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). De acordo com o enunciado da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” A narrativa dos fatos indica que a requerente (idosa) foi vítima da fraude conhecida como “golpe da troca do cartão”. A autora foi abordada pelo golpista que se passava por funcionário do banco réu, dentro da agência bancária. Utilizando-se de ardil, o golpista substituiu o cartão de crédito da vítima por outro e, em sequência, realizou uma compra no valor de R$ 10.898,00. O boletim de ocorrência (ID 32802376 - Pág. 3) é elemento de verossimilhança das alegações da autora no sentido de que a fraude ocorreu no interior da agência bancária e que o golpista utilizava o crachá do banco. A situação revela falha no dever de vigilância e de segurança prestada pela da instituição financeira, que permitiu a atuação do golpista dentro de sua agência bancária. Trata-se de hipótese de fortuito interno para o qual o consumidor não concorreu. Nesse sentido é a jurisprudência da Turma: (Acórdão 1349445, 07080351120208070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 5/7/2021). Desse modo, sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, é cabível a condenação do réu em reparar os prejuízos materiais sofridos pela autora. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W